Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, pois tal fato não conduz a um suposto bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora.
2 - O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" e o art. 508 do mesmo diploma legal, por sua vez, preceitua que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
3 - "Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada" (AgRg no AREsp 264.238/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015).
4 – Não há renovação da discussão de tema já debatido em Agravo de Instrumento anterior, o qual já foi atingido pela preclusão, quando a instância de origem adota posicionamento contrário àquele decidido pela instância recursal e, por conseguinte, tendo a questão dos honorários sido decidida em Agravo de Instrumento anterior, deve esta prevalecer.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.